Tribunal: TJDFT
Processo: 0725253-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REAJUSTE ESCALONADO DE VANTAGENS. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA NA LDO E LOA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 – Reajuste escalonado. Dotação prévia. Previsão orçamentária. Reajuste autorizado pela Lei n. 5.106/2013. Reajuste da parcela do ano de 2015 e cobrança e valores pretéritos. Como previsto no art. 169, § 1o. da CF, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração pelo Poder Público, só pode ser feita se houver prévia dotação orçamentária para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias. Neste sentido, a decisão do STF no julgamento do Recurso Extraordinário 905.357 Roraima, com repercussão geral (Tema864):“A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. A Lei de diretrizes orçamentárias, por sua vez, compreende as metas e prioridades da administração pública federal (art. 165, § 2o da CF). 3 – Omissão. Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2022 (Lei 6.934/2021) e 2023 (Lei 7.171/2022). O art. 56 da LDO (Lei 6.934/2021) consolidou como débito em favor dos servidores os aumentos e vantagens concedidas por lei específica e não implementados em razão de ausência de dotação orçamentária. Embora tenha sido implementada a terceira parcela do reajuste da Lei 5.106/2013, conforme as Leis de Diretrizes Orçamentárias dos anos de 2022 (Lei 6.934/2021) e 2023 (Lei 7.171/2022) bem como na Lei Orçamentária Anual (Lei 7.061/2022 e 7.212/2022), não há demonstração de previsão orçamentária para o pagamento dos valores do reajuste de forma retroativa (Acórdão 1671690, DANIEL FELIPE MACHADO). Tal não traduz inconstitucionalidade da norma referida (Lei no 5.106/2013), mas implica reconhecer lhe faltar eficácia enquanto não prevista a reestruturação na Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano e na Lei Orçamentária anual do exercício em que houver de ser implementado o reajuste (ADI 3.599-DF, Relator: Min. GILMAR MENDES). Desta forma, não há demonstração de previsão orçamentária para o pagamento das parcelas em atraso referente aos valores relativos ao período de setembro/2015 a abril/2022. Embargos conhecido, com atribuições de efeitos infringentes para esclarecer o acórdão nos pontos referidos, mantendo-se as demais disposições. 4 – Recurso conhecido e provido.